Tribunal: TJDFT
Processo: 0744143-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744143-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA ANDRADES ESCOBAR DE SOUZA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriela Andrades Escobar de Souza em face da r. decisão (ID 65203542) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, rejeitou o pedido de reconsideração da decisão prévia (ID 208669612, na origem) que indeferiu a antecipação de tutela que tem por objeto a autorização e o custeio das sessões de oxigenoterapia hiperbárica prescritas por médico assistente. Ao compulsar o processo na origem, verifica-se que a decisão que indeferiu a tutela de urgência foi proferida em 23/8/2024 (ID 208669612, na origem) e publicada em 28/8/2024 (ID 208891739, na origem). Em 30/8/2024, a Autora/Agravante formulou pedido de reconsideração do decisum (ID 209414963, na origem), analisado e rejeitado na decisão ora impugnada, proferida em 23/9/2024 (ID 212045741, na origem), tendo o presente Agravo de Instrumento sido interposto em 15/10/2024 (ID 65203532). Ocorre que o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado." (Acórdão 1746543, 07129961720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, à parte Agravante para demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator